Tribunal: TJES
Processo: 5005293-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005293-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: RONALDO BERTUCCI SOARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005293-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: RONALDO BERTUCCI SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: CLESIO ZIPINOTTI JUNIOR - ES11738

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto contra “despacho” proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, ES, que, nos autos da ação de ressarcimento - em fase de cumprimento de sentença - determinou a remessa dos autos ao arquivo porque seria ônus da parte credora demonstrar que a parte devedora não faz mais jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Inconformado com a referida decisão, o agravante alega, em síntese,
(i)
natureza de decisão do pronunciamento judicial;
(ii)
que o Município foi vencedor na ação ajuizada pelo ora agravado, requerendo assim, os ônus processuais e honorários advocatícios sucumbenciais;
(iii)
que a assistência judiciária gratuita foi deferida com base na Lei nº 1.060/50, havendo elementos os autos que contrariam a alegada hipossuficiência - residir no imóvel com valor atribuído de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e ser engenheiro da Petrobrás Distribuidora S/A;
(iv)
que o Município não tem meios para verificação da capacidade financeira da parte, motivo pelo qual deve ser deferido INFOJUD e consulta nas Declarações de Operações Imobiliárias (DOI's);
(v)
requer a atribuição de efeito ativo e no mérito a reforma do “despacho”.

Decisão no ID nº 2793765 indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, pois ausente a demonstração do perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Lyrio Régis de Souza Lyrio

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005293-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: RONALDO BERTUCCI SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: CLESIO ZIPINOTTI JUNIOR - ES11738

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto contra “despacho” proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, ES, que, nos autos da ação de ressarcimento - em fase de cumprimento de sentença - determinou a remessa dos autos ao arquivo porque seria ônus da parte credora demonstrar que a parte devedora não faz mais jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Inconformado com a referida decisão, o agravante alega, em síntese,
(i)
natureza de decisão do pronunciamento judicial;
(ii)
que o Município foi vencedor na ação ajuizada pelo ora agravado, requerendo assim, os ônus processuais e honorários advocatícios sucumbenciais;
(iii)
que a assistência judiciária gratuita foi deferida com base na Lei nº 1.060/50, havendo elementos os autos que contrariam a alegada hipossuficiência - residir no imóvel com valor atribuído de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e ser engenheiro da Petrobrás Distribuidora S/A;
(iv)
que o Município não tem meios para verificação da capacidade financeira da parte, motivo pelo qual deve ser deferido INFOJUD e consulta nas Declarações de Operações Imobiliárias (DOI's);
(v)
requer a atribuição de efeito ativo e no mérito a reforma do “despacho”.

Decisão no ID nº 2793765 indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, pois ausente a demonstração do perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Neste momento processual, concluo, diante de detida análise dos autos, que não assiste razão ao agravante. Explico.

No tocante à tese levantada de cerceamento na produção de provas em razão de o Poder Judiciário deter exclusivo uso das ferramentas que possibilitariam a aferição da atual situação financeira do agravado, ela não merece prosperar. Isso porque o agravante sequer foi capaz de demonstrar indícios mínimos de suas alegações que justificassem a atuação do juízo na busca de patrimônio do agravado para fins de indeferimento da justiça gratuita.

Como reforço argumentativo, observa-se que a matéria relativa à gratuidade está preclusa, visto que o agravante não traz provas da impugnação do pedido no momento oportuno, presumindo-se então, a preclusão. Nesse sentido:

1. - Preliminar Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita. Deferida a gratuidade da justiça no despacho inicial, deve a parte contrária apresentar impugnação na peça de defesa, sob pena de preclusão (arts. 100 e 507 do CPC). Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072956, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Desta forma, conclui-se que é ônus da parte credora demonstrar a alteração da situação financeira do então beneficiário da gratuidade. Tal acepção encontra amparo no art. 98, § 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Do ex
posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No tocante à tese levantada de cerceamento na produção de provas em razão de o Poder Judiciário deter exclusivo uso das ferramentas que possibilitariam a aferição da atual situação financeira do agravado, ela não merece prosperar. Isso porque o agravante sequer foi capaz de demonstrar indícios mínimos de suas alegações que justificassem a atuação do juízo na busca de patrimônio do agravado para fins de indeferimento da justiça gratuita.
2.
Como reforço argumentativo, observa-se que a matéria relativa à gratuidade está preclusa, visto que o agravante não traz provas da impugnação do pedido no momento oportuno, presumindo-se então, a preclusão.
3.
É ônus da parte credora demonstrar a alteração da situação financeira do então beneficiário da gratuidade. Tal acepção encontra amparo no art. 98, § 3º do CPC

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.